Tribunal: TJDFT
Processo: 0716538-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÊS ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada pelo réu visando à anulação da sentença penal condenatória transitada em julgado, na qual foi condenado por três crimes de roubo triplamente majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, e 87 dias-multa, à razão mínima. Alega nulidades no reconhecimento fotográfico, ausência de defesa técnica efetiva, aplicação excessiva da pena e injustiça na condenação. O pedido liminar foi indeferido e o Ministério Público opinou pela improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma irregular e se fundamentou a condenação; (ii) estabelecer se houve deficiência de defesa técnica com prejuízo à ampla defesa; (iii) apurar eventual excesso na dosimetria da pena; e (iv) determinar se a condenação contrariou as provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação fundada em confissão judicial corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais não se invalida por eventual irregularidade em reconhecimento fotográfico não utilizado como prova.
4. A defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, foi efetiva, com a prática de todos os atos processuais pertinentes, inclusive apresentação de apelação, inexistindo prejuízo concreto a ensejar nulidade. 4.1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de estratégia defensiva anterior, salvo demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu.
5. A pena-base foi fixada corretamente acima do mínimo legal, com fundamento em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se fração de 1/8 para cada uma, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente compensada com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.
7. O emprego de arma de fogo foi adequadamente utilizado como causa de aumento na terceira fase, resultando em pena definitiva proporcional à gravidade dos delitos praticados.
8. O reconhecimento do concurso formal de crimes foi corretamente aplicado com majoração de 1/5 sobre a pena, conforme jurisprudência do STJ.
9. A condenação encontra-se amparada em conjunto probatório robusto e coerente, não havendo contrariedade à evidência dos autos nem erro judiciário a justificar a revisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Revisão criminal julgada improcedente.